Tribunal: TJSP
Processo: 1009958-11.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização. Atraso na entrega de empreendimento imobiliário. Sentença de parcial procedência. Manutenção. Ilegitimidade passiva da gestora afastada. A empresa que atua como gestora do fundo de investimento e ostenta sua marca no local do empreendimento integra a cadeia de consumo. Responsabilidade

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização. Atraso na entrega de empreendimento imobiliário. Sentença de parcial procedência. Manutenção. Ilegitimidade passiva da gestora afastada. A empresa que atua como gestora do fundo de investimento e ostenta sua marca no local do empreendimento integra a cadeia de consumo. Responsabilidade solidária perante o consumidor, à luz da Teoria da Aparência e do artigo 7o, parágrafo único, CDC. Responsabilidade dos sócios. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é regra do ordenamento. A desconsideração da personalidade jurídica, mesmo sob a Teoria Menor (art. 28, § 5o, do CDC), exige a demonstração de obstáculo ao ressarcimento, caracterizado pela insolvência ou inexistência de bens da sociedade devedora, a ser verificada em execução. Inadimplemento contratual. Atraso na entrega da obra incontroverso. Referência ao período de pandemia de COVID-19 que não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade da construtora pelo cumprimento do prazo. Fortuito interno que não elide o dever de indenizar. Danos morais. O desfazimento do negócio por inadimplemento ou divergência contratual situa-se na esfera dos aborrecimentos cotidianos, e não enseja reparação por danos morais, salvo circunstância excepcional não verificada no caso concreto. Recursos não providos.